Tribunal: TCU
Processo: 030.278/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas especiais do responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Décio José Ventura contra o Acórdão 4472/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto, mantendo inalterado o Acórdão 15687/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 1987/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.